Tribunal: TJSP
Processo: 2172558-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Execução Contratual
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
1. Ação de obrigação de fazer - Contrato administrativo - Prestação de serviços consistentes na intermediação e agenciamento de guinchos e caminhões tipo cegonha para a remoção de veículos automotores e assemelhados apreendidos, por infração à legislação de trânsito na área territorial do Município de São Paulo – Indeferimento do pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
1. Ação de obrigação de fazer - Contrato administrativo - Prestação de serviços consistentes na intermediação e agenciamento de guinchos e caminhões tipo cegonha para a remoção de veículos automotores e assemelhados apreendidos, por infração à legislação de trânsito na área territorial do Município de São Paulo – Indeferimento do pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento julgado em seu mérito – Esmaecimento do objeto do agravo interno.
2. Recurso prejudicado.